Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-65.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019687-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ALFREDO MANOEL DA SILVA - CPF: 396.230.331-68 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INDEFERIMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO - SATISFEITA A FORMALIDADE LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

A gratuidade da justiça concedida em sede de recurso deve ser mantida, vez que não houve demonstração de que o beneficiário não faz jus a benesse e tão pouco a constatação de alteração na situação fático do agravante.

A apreciação do pleito a decretação de prescrição intercorrente neste momento do processo implicaria em supressão de instância, o que é vedado pelo nosso sistema jurídico brasileiro, que se baseia no duplo grau de jurisdição.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFREDO MANOEL DA SILVA
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução, proposta pelo
BANCO HONDA S/A
.,
que deferiu a

conversão da ação, determinando a citação do requerido para pagamento da dívida em 03 dias
.

Alega o agravante que a ação de busca e apreensão foi proposta em 24/09/2015, devido a suposta mora no adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária.

Sustenta que a carta de notificação, que constituiria o agravante em mora, foi entregue a terceiro e jamais a recebeu, sendo este requisito indispensável para propositura da ação, devendo ser extinto o feito na origem.

Aponta
a ocorrência de prescrição intercorrente, vez que a ação foi fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, no qual observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

Afirma que “houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 24/09/2015, com a ordem de citação do devedor fiduciário, ora agravante, até 19/11/2018, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor ora agravado conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária”.

Com essas considerações, requereu, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita; o acolhimento da prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão autoral, para extinguir o feito na origem e a concessão de efeito ativo, para cassar a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, sem a regular constituição em mora.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com a pronunciamento da prescrição intercorrente da pretensão autoral, com a aplicação do efeito translativo para extinguir o feito na origem ou, alternativamente, a cassação da decisão de deferimento de liminar de busca e apreensão.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 58119148. Na mesma oportunidade foi deferida a gratuidade da justiça para este recurso.

Nas contrarrazões (ID. 60858476), o agravado se insurge contra o deferimento da gratuidade da justiça, defende a devida constituição da mora, ratifica a força obrigatório do contrato e aponta a ausência de prescrição de sua pretensão. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar
Contrarrecursal – Gratuidade da Justiça

O agravado tece considerações afirmando que o agravante não fez jus a concessão da gratuidade da justiça, eis que a própria natureza do negócio jurídico havido entre as partes demonstra que o agravante tem condições financeiras de arcar com as despesas da demanda, bem como deixou de comprovar sua hipossuficiência.

Ao deferir a liminar foi consignado que, considerada a natureza da ação de origem e CTPS (Num. 05783 – ID. 57825980), o agravante faz jus a concessão da gratuidade da justiça. Denota-se que agravado não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a capacidade do agravante de arcar com os custos do processo, bem como não se verificou alteração da situação deste desde o deferimento da benesse.

Neste sentido,
mutatis mutadis
:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
AFASTADA
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. Admissibilidade do recurso. Tempestividade. Rejeitada a preliminar. DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
A concessão da gratuidade judiciária deve ser deferida a quem não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos da lei
. Considerando-se que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, cabe à parte postulante comprovar a necessidade do benefício, conforme prevê o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal.
Necessidade do benefício comprovada pelos agravantes, in casu. Não alterada a situação fática/probatória dos autores agravantes desde o momento do deferimento do beneplácito.
Gratuidade judiciária restabelecida. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não configurada. Inocorrência de quaisquer das situações previstas nos artigos 80 e 81 do CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO,(Agravo Interno, Nº 70083852269, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-07-2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Prejudicial de Mérito – Prescrição Intercorrente

O agravante pugna pelo pronunciamento da prescrição intercorrente, defendendo que a ação foi fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, no qual observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

Entretanto, denota-se da decisão agravada que tal matéria não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, sendo vendado a apreciação neste momento, sob pena supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema colacionam-se aresto dos Egrégios Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PENHORA BACENJUD – ILEGITIMINDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR – ARGUIÇÃO EM IMPUGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A forma de oposição do executado em sede de cumprimento de sentença, é a via da impugnação, a rigor do que dispõe o art. 525, caput, do Código de Processo Civil.

II - As questões suscitadas pelo agravante não podem ser analisadas desde logo por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.” (N.U 1007933-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. Não se deve conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A matéria relacionada à prescrição intercorrente não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco analisada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não deve ser enfrentada por esta Corte, porquanto caracterizada a inovação recursal.
A apreciação da matéria neste momento do processo implicaria, inclusive, supressão de instância, o que é vedado pelo nosso sistema jurídico brasileiro, que se baseia no duplo grau de jurisdição.
NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70084132364, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 02-09-2020)

Assim,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de mérito.

MÉRITO

O agravante se insurge contra a decisão que que deferiu a conversão da ação, determinando a citação do requerido para pagamento da dívida em 03 dias, sob o argumento de que a mora não foi devidamente constituída, vez que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro.

O cerne da questão á a validade da notificação presente nos autos de origem, para constituição do devedor em mora, a qual foi encaminhada ao endereço constante no contrate e recebida por terceiro.

No que tange a demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 (alterado pela Lei nº 13.043/14), dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.
In verbis
:

“SÚMULA 72. A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”.

Ao que se verifica, em se tratando de ação de busca e apreensão decorrente de contrato com garantia de alienação fiduciária, para atender a formalidade expressa no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento foi enviada para endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL - VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros
.

“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) (N.U 1014140-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. SATISFEITA A FORMALIDADE LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Caso concreto. Comprovação do envio da carta registrada com aviso de recebimento (AR) para o endereço informado no contrato. Recebimento por terceiro. Validade. Demonstrado que o credor fiduciário atendeu a exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083964411, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 04-06-2020)

A par do exposto, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e nesta
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020